Tribunal: TCU
Processo: 027.407/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente monitoramento foi autuado com vistas a verificar o cumprimento da determinação exarada ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) por meio dos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 6.256/2011 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a prestação de contas dos gestores da Embratur para o exercício de 2008, no bojo do TC Processo 017.000/2009-0 , sob os seguintes termos: " (...) 9.7. determinar ao Instituto Brasileiro de Turismo que, em relação ao Convênio Siconv no 702338/2008: 9.7.1. examine a adequação dos pagamentos relativos à ação "Treinamento, Reciclagem e Qualidade Total para atendimento às feiras internacionais" e, caso não haja a devida justificativa, promova a glosa dos valores indevidos, sem prejuízo de assegurar o contraditório e a ampla defesa à Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, haja vista a irregularidade verificada na execução dessa ação abordada no item "d" do Parecer Técnico Embratur no 4/009, relacionada à capacitação dos funcionários da própria convenente; 9.7.2. examine a adequação dos pagamentos atinentes à contratação de gerente responsável pela gestão financeira e administrativa do ajuste e, caso não haja a devida justificativa, promova a glosa dos valores indevidos, sem prejuízo de assegurar o contraditório e a ampla defesa à Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, haja vista que essa despesa é vedada pelo art. 39, inciso I, da Portaria Interministerial no 127, de 2008; 9.8. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Instituto Brasileiro de Turismo informe o TCU acerca da solução adotada, com a devida justificativa e motivação, em cumprimento aos itens 9.7.1 e 9.7.2 supra; " Considerando que, no âmbito do referido TC Processo 017.000/2009-0 , diante das irregularidades identificadas no Convênio no 702338/2008 firmado com a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux sob o valor inicial de R$ 634.138,70 em face dos pagamentos referentes à ação de treinamento, reciclagem e qualidade para o atendimento às feiras internacionais, além da contratação de gerente responsável pela gestão do ajuste, foi prolatada à Embratur à aludida determinação do TCU (ora em monitoramento); Considerando que, procedida a comunicação sobre a determinação proferida pelos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 6256/2011-TCU-Segunda Câmara , a entidade apresentou as suas respostas no âmbito do TC Processo 017.000/2009-0 , tendo essas respostas sido acostadas às Peças 2 e 5 do presente processo; Considerando que, ao proceder à análise da resposta encaminhada pela Embratur, a unidade técnica assinalou que a entidade teria atendido às determinações prolatadas pelos itens 9.7.1 e 9.7.2 do referido acórdão, diante da possível adequação dos pagamentos no âmbito da tomada de contas especial instaurada pela Embratur com vistas ao ressarcimento do valor integral repassado para a entidade beneficiária; Considerando que a aludida tomada de contas especial foi julgada no bojo do TC Processo 033.070/2015-6 , tendo o Plenário do TCU prolatado o Acórdão 2.561/2019 no sentido de julgar irregulares as contas da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e de João Luiz dos Santos Moreira, como então presidente da entidade, e de condená-los ao pagamento do débito pelo valor integral repassado à aludida entidade sob o montante de R$ 859.675,70, além de lhes aplicar a multa individual sob o valor de R$ 85.000,00; Considerando, dessa forma, que o presente processo pode ser apensado definitivamente ao processo originário (TC Processo 017.000/2009-0 ), pois o objetivo do presente monitoramento teria sido alcançado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações expedidas ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) por meio dos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 6.256/2011 prolatado pela 2a Câmara do TCU e proferir as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.407/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex-Desenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex-Desenvolvimento adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), para ciência; e 1.7.2. apense o presente processo ao TC Processo 017.000/2009-0 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.